Tribunal: TJSP
Processo: 1074216-13.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Elizete Nascimento de Oliveira contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste - 2 e Diretor do São Paulo Previdência – Spprev, visando à obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição para averbação perante a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Elizete Nascimento de Oliveira contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste - 2 e Diretor do São Paulo Previdência – Spprev, visando à obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição para averbação perante a Prefeitura do Município de São Paulo. A impetrante, exonerada do cargo de PEB II desde 17.05.2021, não obteve a certidão após 120 (cento e vinte) dias do pedido. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na demora injustificada na expedição da certidão de tempo de contribuição, violando direito líquido e certo da impetrante. III. Razões de Decidir. 3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Diretor da SPPREV e concedeu a segurança, confirmando a liminar e determinando a expedição da certidão em prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. 4. A Remessa Necessária não comporta provimento, pois a sentença está em conformidade com o direito líquido e certo da impetrante, garantido pela Constituição Federal e legislação específica. IV. Dispositivo e Tese. 5. Remessa Necessária desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Direito à obtenção de certidão em tempo razoável. 2. Presunção de legalidade dos atos administrativos não afasta o direito líquido e certo da impetrante. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXIV, b; art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 7o, II; art. 25; Lei no 9.051/95, art. 1o. Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1004747-11.2023.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1004279-80.2016.8.26.0477, Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 08.05.2020; TJSP, Remessa Necessária Cível 1046714-41.2020.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.02.2024.